Tribunal: TJDFT
Processo: 0723492-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CAUTELARES PARA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. A natureza cautelar da prisão preventiva a torna medida excepcional, que somente deve ser deferida quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

2. A não localização do acusado, que acabou por dar ensejo à sua citação por edital, não pode ser confundida com presunção de fuga, sendo certo que o perigo de aplicação da pena não pode ser fundamentado no simples fato de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido.

3. No caso concreto, inclusive, o recorrente foi localizado custodiado no sistema prisional do Distrito Federal, sendo completamente desnecessária a decretação de sua prisão preventiva nos presentes autos.

4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.